Tribunal: TJES
Processo: 5001509-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001509-13.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
AGRAVADO: BRASIF S/A ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5001509-13.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: BRASIF S/A ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICIPIO DE CARIACICA
contra a r. decisão que, nos autos da
“a
ção de execução fiscal
”

ajuizada em desfavor da
BRASIF S/A ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES
,

que indeferiu o pedido formulado pelo agravante, no sentido de não haver necessidade de nova intimação da empresa agravada para oferecimento dos embargos.

Em suas razões (id. 2186130), o recorrente aduz, em síntese, que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que nas hipóteses em que for comprovada a ciência inequívoca do ato judicial de penhora, é possível a dispensa da intimação formal do devedor sobre a constrição, inclusive para efeito de contagem do prazo para oferecimento de embargos à execução.

Diante disso, requereu, liminarmente, seja deferido o efeito suspensivo, com a consequente suspensão da decisão objurgada. No mérito requer seja reformado o
decisum
para deferir o pedido formulado pela agravante e indeferir o pedido de devolução de prazo, com a citação no novo endereço informado, formulado pela agravada.

Conforme id. 2210830, proferi decisão onde deferi o efeito suspensivo pretendido.

Contrarrazões apresentadas pela agravada pugnando pela manutenção do
decisum
objurgado sob o fundamento de que o seu comparecimento espontâneo nos autos não supre a intimação formal acerca da penhora (id. 2028946).

Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça entendeu pela desnecessidade de intervenção (id. 2466761).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

O presente feito comporta não sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5001509-13.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: BRASIF S/A ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICIPIO DE CARIACICA
contra a r. decisão que, nos autos da
“a
ção de execução fiscal
”

ajuizada em desfavor da
BRASIF S/A ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES
,

que indeferiu o pedido formulado pelo agravante, no sentido de não haver necessidade de nova intimação da empresa agravada para oferecimento dos embargos.

Em suas razões (id. 2186130), o recorrente aduz, em síntese, que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que nas hipóteses em que for comprovada a ciência inequívoca do ato judicial de penhora, é possível a dispensa da intimação formal do devedor sobre a constrição, inclusive para efeito de contagem do prazo para oferecimento de embargos à execução.

Diante disso, requereu, liminarmente, seja deferido o efeito suspensivo, com a consequente suspensão da decisão objurgada. No mérito requer seja reformado o
decisum
para deferir o pedido formulado pela agravante e indeferir o pedido de devolução de prazo, com a citação no novo endereço informado, formulado pela agravada.

Conforme id. 2210830, proferi decisão onde deferi o efeito suspensivo pretendido.

Contrarrazões apresentadas pela agravada pugnando pela manutenção do
decisum
objurgado sob o fundamento de que o seu comparecimento espontâneo nos autos não supre a intimação acerca da penhora (id. 2028946).

Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça entendeu pela desnecessidade de intervenção (id. 2466761).

Compulsando os autos de origem é possível verificar que após a penhora online realizada em desfavor da empresa executada (fls. 74/75), esta manifestou-se por meio da petição protocolada em 29 de novembro de 2013 pugnando pelo deferimento de nova intimação acerca da penhora, salientando, outrossim, que, segundo entendimento jurisprudencial dominante, o seu comparecimento espontâneo não supre a necessidade da intimação formal (fls. 106/111).

Conforme se verifica da carga dos autos realizada à fl.120, a agravada tomou ciência da decisão que deferiu a devolução de prazo na forma requerida, e, ainda, reiterou o requerimento de intimação no novo endereço informado (cf. fls. 124/127), reiterando também que seu comparecimento espontâneo não supre a necessidade de intimação formal acerca da penhora realizada.

Pois bem. Já adianto que a reforma do
decisum
agravado é medida que se impõe.

Isso porque o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo inicial do prazo para apresentação de defesa, que no caso em cotejo seria embargos à execução, é contado a partir da ciência inequívoca do devedor quanto à penhora on-line realizada, não havendo necessidade de sua intimação formal. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PENHORA "ON-LINE". TERMO A QUO PARA IMPUGNAÇÃO. INTIMAÇÃO FORMAL. PRESCINDIBILIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
I - A intimação é ato solene pelo qual é cientificada a parte sobre algum ato processual, sendo desnecessária sua expedição formal quando a parte comparecer espontaneamente ao processo. Precedentes. II - Demonstrada ciência inequívoca do Devedor quanto à penhora "on-line" realizada, não há necessidade de sua intimação formal para o início do prazo para apresentar impugnação à fase de cumprimento de sentença, tendo como termo a quo a data em que comprovada a ciência. III - In casu, o Devedor peticionou nos autos, após bloqueio e transferência de valores, impugnando pedido do Credor, com objetivo de obstar levantamento de valores, iniciado, portanto, o prazo para impugnação, pois demonstrada ciência inequívoca da penhora
. Embargos de divergência providos. (EREsp 1415522/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/03/2017, DJe 05/04/2017)

Não é outro o posicionar desta c. Primeira Câmara Cível e dos e. Tribunais de Justiça Pátrios em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVIDADE IDENTIFICADA EXTINÇÃO DO FEITO, COM BASE NO ART. 918, I DO CPC SENTENÇA MANTIDA, POR FUNDAMENTO DIVERSO RECURSO JULGADO PREJUDICADO. 1
Nos termos da jurisprudência do e. STJ, [...]a ciência inequívoca da parte, patente em razão do comparecimento espontâneo na execução e da carga dos autos, marca, efetivamente, o início do prazo para a oposição dos embargos
.[...] (AgRg no Ag 1281352/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2010, DJe 06/09/2010) 2
No caso dos autos, uma vez que o prazo de 15 (quinze) dias para a oposição dos embargos à execução pela apelante começou no dia 31/01/2017 (terça-feira), eis que no dia 30/01/2017 (segunda-feira) sua Advogada fez carga dos autos da demanda executiva, bem como que a petição inicial do presente feito apenas foi protocolado 14/03/2017 (fl. 02), resta evidenciada a intempestividade dos embargos à execução
. 3 Preliminar eriçada pelo apelado na impugnação de fls. 38/53 acolhida, para manter a sentença que rejeitou os embargos à execução opostos pela apelante, ainda que por fundamento diverso, diante de sua flagrante intempestividade, nos termos do art. 918, I, do CPC. 4 Apelação cível julgada prejudicada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170057780, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INTIMAÇÃO DA PENHORA. DESNECESSIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PENHORA DE 30% SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO EXECUTADO. NATUREZA ALIMENTAR. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC. CONSTRIÇÃO DESCONSTITUÍDA, SOB PENA DE SE COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Por ser matéria de ordem pública, o questionamento quanto à regularidade da penhora de verba salarial pode ocorrer a qualquer tempo. 2. Eventual falha na intimação do exequente para o cumprimento da sentença restou suprida através do seu comparecimento espontâneo, manifestando ciência inequívoca acerca da decisão que determinou a penhora.
3. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente/executada realmente não foi intimada especificamente da penhora, conforme preceitua o artigo 841 do Código de Processo Civil. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, firmou orientação no sentido de que nas hipóteses em que for comprovada a ciência inequívoca do ato judicial de penhora, é possível que haja a dispensa da intimação formal do devedor sobre a constrição
. (...) (TJGO; AI 5354645-87.2020.8.09.0000; Goiânia; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Roberto Fávaro; Julg. 01/07/2021; DJEGO 05/07/2021; Pág. 888)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE PENHORA. TERMO A QUO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO FORMAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Demonstrada ciência inequívoca do devedor quanto à penhora “on. line” realizada, não há necessidade de sua intimação formal para o início do prazo para apresentação de defesa, tendo como termo a quo a data em que comprovada a ciência
. (TJMS; AI 1413031-63.2021.8.12.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson; DJMS 30/08/2021; Pág. 215)

NULIDADE DE CITAÇÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO E CONVALIDADA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. 2. Aplicação subsidiária do CPC, nos termos do art. 1º da LEF.
3.Comparecimento espontâneo nos autos que tem o condão de suprir a nulidade de citação, consoante art. 239 da legislação processual civil
. 4. Despacho que recebe a inicial em execução fiscal importa em ordem para penhora, arresto, dentre outros procedimentos voltados à satisfação do crédito da Fazenda Pública, nos termos do art. 7º da LEF, razão pela qual afasta-se a nulidade de penhora, por inexistência de pedido do exequente de constrição on line dos ativos financeiros da executada.
5. Desnecessária a intimação formal da parte devedora quando demonstrada a ciência inequívoca dela no que concerne à penhora realizada nos autos
. 6.Precedentes. Decisão escorreita. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJRJ; AI 0038234-85.2019.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Cerqueira Chagas; DORJ 01/09/2020; Pág. 368)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a decisão agravada para considerar desnecessária a intimação formal da parte devedora quando demonstrada a ciência dela no que concerne à penhora realizada nos autos.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5001509-13.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: BRASIF S/A ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL

–
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO APÓS PENHORA ON-LINE – PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO FORMAL –
INÍCIO DO
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Após a penhora online realizada em desfavor da empresa executada, esta manifestou-se por meio da petição protocolada em 29 de novembro de 2013 pugnando pelo deferimento de nova intimação acerca da penhora, salientando, outrossim, que, segundo entendimento jurisprudencial dominante, o seu comparecimento espontâneo não supre a necessidade da intimação formal. Conforme se verifica da carga dos autos realizada, a agravada tomou ciência da decisão que deferiu a devolução de prazo na forma requerida, e, ainda, reiterou o requerimento de intimação no novo endereço informado, reiterando também que seu comparecimento espontâneo não supre a necessidade de intimação formal acerca da penhora realizada.

2.
O entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo inicial do prazo para apresentação de defesa, que no caso em cotejo seria embargos à execução, é contado a partir da ciência inequívoca do devedor quanto à penhora on-line realizada, não havendo necessidade de sua intimação formal.

3.
Recurso provido, decisão reformada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.